Tribunal: TCU
Processo: 007.113/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4839/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.113/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joelias Silva Pinto Junior (XXX.954.611-XX); Jonas Santos de Araujo (XXX.292.721-XX); Libertino Jose da Silva (XXX.566.931-XX); Nilda dos Santos (XXX.180.941-XX); Rodolfo de Oliveira Sarat (XXX.518.061-XX); Rosana Aparecida de Andrade Silva (XXX.419.271-XX); Rubia Maria Vieira Giovelli (XXX.050.931-XX); Thiago Luiz Gobo de Freitas (XXX.156.388-XX); Vania Lucia Souza da Silva (XXX.378.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.